Tribunal: TJDFT
Processo: 0743777-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0743777-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO GONCALVES MARTINS TEIXEIRENSE DECISÃO Trata-se de novos Embargos de Declaração ID 74577168 opostos pelo DISTRITO FEDERAL, visando à reforma do acórdão proferido no agravo de instrumento. Ressalte-se que, no primeiro embargo de declaração (ID 71333177), o embargante ente distrital alegou obscuridade quanto à necessidade de decréscimo dos juros moratórios a partir da citação, limitando-se o pedido a: “o acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de sanar a obscuridade apontada quanto à necessidade de decréscimo mensal dos aos juros moratórios, a partir da citação na ação de conhecimento, em relação às parcelas vencidas após a citação.” Os Embargos de Declaração foram conhecidos e não acolhidos (ID 73778481), pois o acolhimento, na origem, da planilha apresentada pelo ente público, que contempla o decréscimo proporcional dos juros, afasta a alegação de vício no acórdão embargado. Nos presentes embargos (ID 74577168), a parte embargante volta a interpor o recurso contra o acórdão do agravo de instrumento, apontando, desta vez, as seguintes omissões: (i) irrepetibilidade da verba alimentar e ocorrência de dano inverso, ao argumento de inexistir quantia incontroversa a ser paga; (ii) inexigibilidade da obrigação à luz do Tema 864 do STF; (iii) contradição e omissão quanto à aplicação da taxa Selic e ao anatocismo. Requereu, ainda, o prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores. No despacho de ID 74982942, intimei a parte embargante, nos termos do art. 10 do CPC, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento dos presentes embargos, em razão da eventual ocorrência de preclusão consumativa. O ente distrital informou, na petição de ID 75776543, que, em nenhum momento, desejou violar o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade. Acrescenta que o intento, na verdade, foi chamar a atenção, nos primeiros aclaratórios, para a existência de manifesta omissão quanto a ponto controvertido (necessidade de decréscimo dos juros moratórios). Sustenta que, nos embargos de declaração opostos e pendentes de apreciação, busca defender o interesse público antes de o feito prosseguir perante as Cortes de Superposição. Alega que pretende sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ao mesmo tempo em que requer o expresso prequestionamento da matéria, que possui, inclusive, estatura constitucional. Pontua que a Súmula 98 do STJ estabelece que embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionar uma matéria não podem ser considerados protelatórios. Argumenta que a ação rescisória em questão não transitou em julgado, existindo recursos pendentes de apreciação no âmbito do TJDFT e dos Tribunais Superiores. Afirma que não houve má-fé por parte do ente público. Por fim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração opostos, com finalidade integrativa, pois está em questão o interesse público indisponível, patrimônio de todos os brasilienses. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. De início, cumpre-me registrar que os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios, porventura constatados, no acórdão que julgou os primeiros, sendo inadmissíveis, portanto, quando se contrapõem aos argumentos delineados no acórdão anteriormente impugnado. A interposição de dois embargos, ainda que não simultâneos, contra o mesmo acórdão, ofende o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, inviabilizando o seu conhecimento em decorrência da preclusão consumativa ocorrida com a oposição prévia da primeira irresignação. Na petição de ID 75776543, o ente distrital alegou que, em nenhum momento, desejou violar o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade. Acrescentou que o intento, na verdade, foi chamar a atenção, nos primeiros aclaratórios, para a existência de manifesta omissão quanto a ponto controvertido (necessidade de decréscimo dos juros moratórios). Friso que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a inadmissibilidade de segundos embargos de declaração opostos pela mesma parte contra o mesmo acórdão, diante da preclusão consumativa e da violação ao princípio da unirrecorribilidade. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 11/10/2019. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a oposição de dois Embargos de Declaração, pela mesma parte e contra o mesmo acórdão, impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/09/2018; EDcl no AgRg no AREsp 53.420/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/09/2018; EDcl nos EDcl no REsp 1.710.743/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2018; EDcl no AgRg no AREsp 754.086/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2016; EDcl no AREsp 672.458/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/03/2016; EDcl no AgRg no AREsp 388.434/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 03/06/2014; EDcl no AgRg no REsp 1.310.087/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/02/2013. III. Embargos Declaratórios não conhecidos. EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.544.516 - SC (2019/0208251-0 Rel. Ministra Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA DJe de 02/03/2020; grifou-se.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS NA INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE, DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO REGIMENTAL. RECURSO INEXISTENTE. REGULARIZAÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. ART. 13 DO CPC. TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL. LEI No 11.419/06. NÃO CONHECIMENTO. 1. O processo sempre segue uma marcha tendente a um fim. Por isso, nele não cabem dois recursos de mesma natureza contra uma mesma decisão, conforme o princípio da unirrecorribilidade, porque electa una via non datur regressus ad alteram. 2. Presentes os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática e que tenham nítido intuito infringencial. 3. Nesta Corte Superior, é pacífico o entendimento de ser inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, a teor da Súmula no 115 do STJ. 4. Inaplicável, nesta instância, a providência prevista no art. 13 do CPC, considerando-se não sanável tal vício por juntada posterior de mandato ou substabelecimento, pois a regularidade da representação processual é aferida no momento da interposição do recurso. 5. A prática eletrônica de ato judicial, na forma da Lei no 11.419/2006, reclama que o titular do certificado digital utilizado possua procuração nos autos, sendo irrelevante que na petição esteja ou não grafado o seu nome (AgRg no REsp 1.347.278/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado aos 19/6/2013, DJe 1o/8/2013). 6. Agravo regimental não conhecido" (STJ, EDcl no AREsp 672.458/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/03/2016; grifou-se.) Vejamos julgados deste Egrégio Tribunal no mesmo sentido: [...] 3. Não se conhece do recurso apresentado em duplicidade, contra a mesma decisão, em virtude da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. [...] __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o e art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; Acórdão n. 972828, 20130110531015APC, Rel. Des. ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, j. 05/10/2016, p. 20/10/2016; TJDFT, Acórdão n. 971957, 20160020036464AGI, Rel. Des. CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, j. 29/09/2016, p. 19/10/2016; TJDFT, Acórdão 1968192, 0720075-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 12/02/2025, p. 06/03/2025. (Acórdão 2031167, 0732034-67.2023.8.07.0015, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025; grifou-se.) [...] 1. Interpostos dois embargos de declaração pela mesma parte, conhece-se apenas daquele protocolado em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa. [...] 5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1989765, 0710426-04.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 02/05/2025; grifou-se.) Desse modo, não se tratando de vício existente na decisão que julgou os primeiros embargos, mas sim de tentativa de reabrir discussão sobre o acórdão que julgou o agravo de instrumento, não há interesse recursal, nem fundamento legal para conhecimento dos embargos. Assim, NÃO CONHEÇO o recurso do Distrito Federal ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator